Tribunal: TJPA
Processo: 0005841-50.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005841-50.2018.8.14.0043

APELANTE: JONATAS MARTINS FRANCA, JAIRO LIMA CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCABÍVEL. PROVA DA MATERIALIDAE E AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA FRAÇÃO MENOR.

1.Preliminar:
Afasta-se a alegação de ilegalidade da busca domiciliar quando o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu decorreu de razoáveis indícios de situação de flagrância. Isto porque a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, na modalidade de “ter em depósito”, é condição que mitiga a inviolabilidade do domicílio, bem como a exigibilidade de mandado de busca e apreensão.
Preliminar Rejeitada.

2.
Mérito:
Descabida a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico (art. 33, caput, da Lei de Drogas) para consumo próprio (art. 28, caput, da Lei de Drogas) em relação aos réus, quando evidente a traficância ilícita de entorpecentes.

3.

Deve ser reconhecida a fração máxima do Tráfico Privilegiado quando ausentes fundamentação para aplicação de fração diversa.

4.
Uma vez aplicada a reforma da pena e verificada a prescrição da pretensão punitiva superveniente, deve ser declarada extinta a punibilidade de ofício.

5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A PENA EM CONCRETO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS APELANTES
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO e
declarar extinta a punibilidade de JÔNATAS MARTINS FRANÇA e JAIRO LIMA CORDEIRO, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, nos termos do art. 107, IV do CP
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias

dias do mês de

de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém,

de

de 2024.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0005841-50.2018.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PORTEL/PA

APELANTE: JONATAS MARTINS FRANCA e JAIRO LIMA CORDEIRO

A
PELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COLEHO

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de apelação penal interposta por
JÔNATAS MARTINS FRANÇA e JAIRO LIMA CORDEIRO
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Portel/PA, que os condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
da lei 11.343/06 – crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da
pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, a ser cumprido em regime aberto, sendo-lhe aplicado a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Consta da denúncia datada de 07.08.2018, que no dia 11/07/2018, por volta das 12h30min da tarde, o investigador de polícia Rodrigo de Oliveira Almeida recebeu uma ligação anônima de uma pessoa, que relatava haver comercialização de drogas em um bar localizado na Rua Santos Dumont.

A informante disse ainda que neste local havia movimento constante de pessoas, bem como afirmou ter visto uma pessoa em uma moto, carregando uma sacola de drogas.

Diante do ocorrido, a equipe policial se dirigiu até o local, deparando-se com várias pessoas no bar. Realizaram a abordagem aos denunciados e, após revista pessoal, foram encontrados em seus bolsos vários pacotes de substâncias ilícitas, bem como outras substâncias espalhadas pela residência, totalizando a quantidade de 27 (vinte e sete) unidades de maconha e 21 (vinte e um) unidades de "oxi", assim como 3 (três) unidades de substância conhecida como pasta base, conforme ê mencionado às fis. 27 do IP.

Houve prisão em flagrante de Jairo Lima Cordeiro e Anatas Martins França, bem como apreensão das substâncias supramencionadas. Em seguida, dirigiram-se até a delegacia, para tomada dos procedimentos legais.

A denúncia foi devidamente recebida em 10.11.2018, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau em 22.01.2019 julgou procedente a acusação e condenou o réu nas penas ao norte delineadas (sentença Id. 13474171).

Inconformada com a condenação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões de insurgência (Id. 13474178, fls. 232/248) preliminarmente, aduz:

1.

Ilegalidade da busca domiciliar;

2.

Desclassificação para o tipo previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06;

3.

Reforma da pena para aplicação do Tráfico Privilegiado na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões (Id. 13474181, fls. 252/259), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso e no mérito, pelo
IMPROVIMENTO,
devendo ser mantida a r. sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão.

Belém, de de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.Da preliminar de nulidade de provas em razão do ingresso policial no domicílio do réu.

Argumenta a defesa que, as provas dos autos foram obtidas por meios ilícitos, e devem ser anuladas, ante a invasão domiciliar sem mandado judicial e/ou autorização das partes.

Adianto, que a preliminar deve ser afastada.

Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, o tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito”, é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, de modo que, havendo indícios mínimos da existência do crime, não se exige mandado judicial autorizando a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência. Nesse sentido:

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1580188/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2022)

Oportuno, também, colacionar julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OS AGENTES SE DIRIGIRAM À RESIDÊNCIA DA APELANTE PARA APURAR OS FATOS, TENDO A ENCONTRADO FORA DO LOCAL E APRESENTANDO ATITUDE SUSPEITA, VISTO QUE TENTOU SE EVADIR AO VISUALIZAR OS POLICIAIS, OS QUAIS A PARARAM PARA QUE A IPC CLÁUDIA A REVISTASSE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE VERIFICAR OS FATOS NOTICIADOS, BEM COMO FUNDADAS SUSPEITAS ACERCA DO ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM QUE SE ENCONTRAVA A ACUSADA, O QUE JUSTIFICA TAMBÉM A BUSCA PESSOAL, TENDO OS AGENTES CONSTATADO, NA OCASIÃO, A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, NA MODALIDADE: TER EM DEPÓSITO.

ADEMAIS, EVENTUAIS NULIDADES OCORRIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEVEM SER ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS SOB PENA DE PRECLUSÃO, CASO DOS AUTOS, MORMENTE PORQUE NENHUM PREJUÍZO RESTOU DEMONSTRADO À PARTE. (...) (TJPA; Apelação Penal; 11301774, 11301774, Rel. Rosi Maria Gomes de Farias, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-26, Publicado em 04/10/2022)

Relembrando os fatos, consta que no dia 11.07.2018 por volta das 12h30 da tarde, a Polícia Civil recebeu uma ligação anônima, que relatava que em um bar, na rua Santos Dumont, havia muita gente e que lá era ponto de drogas, com movimento constante. Assim, a equipe policial se deslocou até o referido local e
se deparou com muitas pessoas e quando a viatura chegou em frente ao bar, algumas pessoas que estavam em um cercado, saíram correndo.
É a partir de tal atitude extremamente suspeita que faz com que os policiais abordem aqueles que se encontravam no local, de modo que acaba sendo encontrado com Jonatas e Jairo certa quantidade de “maconha” e “cocaína”.

No caso, os elementos fáticos dos autos justificaram concretamente a ação policial pois, diante da denúncia anônima, com detalhamento específico do local e consequentemente, após a chegada dos policiais, com a fuga de diversos indivíduos, evidenciaram a presença de fortes indícios da prática do delito de tráfico, que é um delito permanente, ou seja, o flagrante se prolonga no tempo.

De mais a mais, é certo que os elementos mínimos exigidos para formar a fundada suspeita da prática do crime permanente não necessitam ser colhidos de investigação prévia.

Nesses termos, não vislumbro nenhuma ilegalidade da busca realizada na casa do ora apelante, razão pela qual rejeito a preliminar.

Passo ao exame meritório.

2.Da absolvição e da desclassificação de traficante para usuário de entorpecentes – art. 28, do Lei Penal

A defesa dos recorrentes alega que, caso não se entenda pela total absolvição, que deveria haver a desclassificação para o uso de entorpecentes, previsto no art. 28, do mesmo diploma legal. Argumenta, para tanto que, a pequena quantidade de drogas apreendida, somada as declarações do réu de que é viciado em drogas, são o bastante para que se proceda a desclassificação.

A despeito das alegações defensivas, tenho que a
materialidade do delito ficou demonstrada pelo Laudo de exame químico definitivo nº
apreendido n.º 2018.01.003182 – QUI (Id.13474143),
bem como pela prova oral acostada aos autos.

O citado Laudo de exame químico definitivo concluiu que o material apreendido consistia em 03 embalagens do tipo “petecas” contendo substância granulosa, vulgarmente conhecida como cocaína, pesando 1,541 g; 21 embalagens do tipo “petecas” confeccionadas em substância petrificada, contendo 3,024g de droga vulgarmente conhecida como “cocaína”; 27 embalagens de erva seca prensada, pesando 10,539g de entorpecente conhecido como “maconha”. Drogas essas que se encontram relacionadas na Lista de Substâncias Entorpecentes (Lista F) de uso proscrito no Brasil, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 265 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -ANVISA de 08/02/2019.

Quanto a autoria, entendo que

é indene de dúvida e se evidencia diante do conjunto das provas testemunhais e técnicas que se apresentaram uníssonas e coesas no propósito de endereçar aos acusados a efetiva conduta delitiva consistente em “ter em depósito” porções de cocaína e maconha, cuja destinação seria a difusão ilícita.

Ademais, o próprio réu
Jônatas França
disse em juízo e durante o inquérito policial que possuía drogas consigo, ainda que informasse quantidade menor e que se destinaria a seu uso, o que contraria a provas dos autos, pois a forma como

estavam embaladas e sendo o bar em que o réu é dono, já conhecido como ponto de drogas, como bem asseverou o depoimento policial, fazem com que não seja possível afastar a autoria delitiva dos sentenciados.

A testemunha policial, em seu depoimento, tanto na fase inquisitiva, como em juízo, sob o crivo do contraditório, afirmou que os réus portavam drogas, sendo estas embaladas em várias porções, que denotaram a destinação à traficância e que o suposto bar era só uma fachada para os réus venderem entorpecentes, pois não havia qualquer bebida alcóolica para ser vendida.

De outra banda, cabe sempre lembrar que o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que para se determinar a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico),
“o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Nesse particular, a quantidade de entorpecentes apreendida, mais de 51 embalagens entre cocaína e maconha, bem como a forma de armazenamento, determinam, sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.

Até porque, mesmo que os réus sejam usuários de drogas, em nada os impediria de exercer de forma concorrente o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Nesse sentido, colaciono trecho do seguinte precedente:

(...)

III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.

(...)

V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. Rômulo José Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/11/2020, Publicado em 20/11/2020)

De outro turno, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por todas as provas colhidas (10537542, 10537542, Rel. Vania Lúcia Carvalho da Silva, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/07/2022, publicado em 22/09/2022).

Portanto, não restam dúvidas de que a conduta dos réus incidiu na norma incriminadora do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Assim, o pedido de absolvição ou desclassificação para o crime de usuário formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judiciais como extrajudiciais, que se amparam, e juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes encontrados na posse dos réus destinavam-se a serem comercializados.

Inviável, assim, acolher o pedido de absolvição ou desclassificação.

3. Da dosimetria da pena: Fração máxima do Tráfico Privilegiado

Subsidiariamente, os apelantes pugnam pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima.

Analisando a sentença do magistrado
a quo,
o mesmo ao aplicar o tráfico privilegiado, assim asseverou:

“Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, observo que não há causa de aumento e reconheço, ainda, a causa de diminuição do §4°, artigo 33, da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista o acusado ser primário e presumidamente não pertencer a nenhuma organização criminosa (STF, HC 131.795, Rel. Ministro Teori Zavascici, julgado em 03.05.2016). Assim sendo, reduzo pela metade a reprimenda e fixo a PENA DEFINITIVA EM 2 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE REC USÀO E PAGAMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA (M IMOS)”.

Assim, é forçoso perceber que o juiz sentenciante não fundamentou a fração pela metade, não havendo nada nos autos que indique que os apelantes não sejam merecedores da fração máxima, razão pela qual a aplico.

Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 – PLEITO IMPROVIDO. 1. Desclassificação para o artigo 28 da lei nº 11.343/06: A quantidade da substância apreendida não indica consumo próprio, as circunstâncias demonstram que o apelante visava tráfico, pois a droga já estava devidamente acondicionada para a comercialização. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDENCIA. 2. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais e laudo toxicológico definitivo, são suficientes a comprovar a autoria e materialidade delitiva, sendo inviável a absolvição. FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA. 4. Nota-se a ausência de qualquer fundamentação substancial, por parte do magistrado, a lastrear a aplicação da fração mínima pela redutora contida no § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, existindo flagrante ilegalidade a ser reconhecida, vez que em nenhum momento apresentaram-se motivos capazes de impossibilitar a redução da penalidade em dois terços, portanto, carecendo a decisão de motivação idônea. Assim, aplicando a diminuição de pena do privilégio previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena privativa de liberdade e de multa em 2/3 (dois terços), já que nada justifica a imposição em fração diferente. Portanto, fica a pena em definitivo, em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, convertida em duas penas restritivas de direito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0029497-92.2019.8.14.0401, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/09/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Desta feita, merece ser reformada a reprimenda corporal para que a pena em definitivo, após aplicada 2/3 da fração do tráfico privilegiado, reste em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, devendo as demais determinações ficarem inalteradas.

4. Do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente

É sabido que a prescrição superveniente é aquela verificada em momento posterior à sentença, começando a fluir com a publicação da sentença condenatória recorrível, embora condicionada ao trânsito em julgado para o Ministério Público.

Analisando os autos, observo que o magistrado
a quo
proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência em 24/01/2019 (Num. 13474173 – Pág. 219), deixando transcorrer o prazo para a interposição de eventual recurso da apelação.

Logo, uma vez verificado o trânsito em julgado para acusação, o termo inicial da prescrição superveniente retroagiu à data da publicação do decreto condenatório, a qual ocorreu em 22/01/2019, regulando-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF.

Sendo assim, deve-se ter por base a pena em concreto de 01 (um) ano e 08 (oito) meses fixada pelo juízo ‘a quo’ que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos e, não havendo outra causa interruptiva do curso prescricional posterior à data da publicação da sentença condenatória, conclui-se que esse lapso se findou em 22/01/2023.

Frise-se que as penas de multa, quando aplicadas cumulativamente à pena de privativa de liberdade, prescrevem no mesmo prazo estabelecido para estas, nos termos do art. 114, II do CP.

Nesse sentido, deve ser reconhecido, de ofício, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva superveniente em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo.

5. Dispositivo:

Conheço do presente recurso e lhe dou PARCIAL PROVIMENTO para reformar a pena dos réus, reconhecendo a fração máxima de 2/3 do tráfico privilegiado, e remanejando a reprimenda ao patamar de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, e consequentemente,
declarar extinta a punibilidade de JÔNATAS MARTINS FRANÇA e JAIRO
LIMA CORDEIRO
,
ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 107, IV do CP.

É o meu voto.

Belém,

de

de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/03/2024